Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O PLANO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 6o, VI, CDC, constitui direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

2. Os pedidos do recorrente no que tange à devolução do valor de R$ 119,11 na forma simples ou em dobro; o pedido de devolução do valor de R$ 9,93 referente às despesas de transporte e o pedido de restabelecimento do seu plano de telefonia no valor mensal de R$ 22,96 não merecem conhecimento, porque todos esses pleitos foram concedidos na sentença. Assim, ausente o interesse recursal do autor em relação a esses pedidos. Por tal razão, conheço do recurso apenas parcialmente. Os pedidos de devolução dos valores de R$ 140,10 e mais R$ 66,93, também não devem ser conhecidos, mas por outro motivo.

3. Os pedidos de ressarcimento de R$ 140,10, correspondente ao dobro do valor pago para quitar a conta que estava negativada e de R$ 66,93, correspondente à diferença do valor do plano originário e que foi cobrado do autor, não foram objeto de julgamento na sentença, até porque não constavam da inicial. Esclareço ainda que não houve aditamento de pedido no curso da instrução, visando à inclusão dessas verbas. Portanto, não poderiam mesmo ter sido objeto de julgamento na primeira instância. Também não se mostra possível seu julgamento, pela primeira vez, na instância recursal, sob pena de malferimento ao princípio do juiz natural e também caracterizando verdadeira e indesejada inovação recursal. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, de modo que, no particular, não merece conhecimento o recurso.

4. Entende-se que a devolução emdobrode que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autoriza indenização pordanosmoraisos desdobramentos que vão além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização pordanosmorais, se pedida autonomamente. No caso, a sentença negou a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente, ao argumento, em resumo, de que havia lastro negocial originário entre as partes. Contudo, a existência de negócio jurídico entre as partes, não afasta a devolução em dobro da quantia cobrada e paga indevidamente pelo consumidor.

4.1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o artigo citado do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, configurada a ausência de engano justificável da parte da requerida, porque realizada a cobrança de quantia indevida, justifica-se a devolução em dobro desse valor.

5. A matéria devolvida este órgão colegiado, cinge-se àpretensão de fixação de reparação por danos extrapatrimoniais, ou seja, R$ 5.000,00 por danos morais em sentido estrito e R$ 5.000,00, pela perda de tempo útil. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que omerodescumprimentocontratualnão comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

6. Especificamente em relação ao pedido de compensação pela perda do tempo útil, oportuno lembrar que não é qualquer desvio do tempo útil do consumidor que ampara a compensação a esse título. Até porque, na vida social moderna, inevitavelmente, perdemos tempo que nos seria útil. Basta imaginarmos os longos engarrafamentos no trânsito, a espera nas consultas médicas e até mesmo fila de espera em restaurantes, mas nem por isso se justifica a compensação extrapatrimonial. A esse respeito, destaco o entendimento doutrinário a seguir: “É certo que sob essa expressão – indenização pela perda do tempo livre ou pela perda do tempo útil – situações muito diversas podem se apresentar. Há algo que deve ser visto como denominador comum a todas elas: a superação do limite de tolerabilidade, algo que só pode ser aferido no caso concreto. Isso porque é socialmente comum e aceitável – talvez até inevitável – que todos nós percamos tempo nessa ou naquela atividade, ainda que desagradável.”1 Enfim, embora possível a indenização pela perda do tempo útil, necessário que o consumidor demonstre que essa perda ultrapassou a barreira do aceitável e, que outras consequências desagradáveis advieram. Sem isso, não se justifica a indenização pretendida.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para determinar a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, ou seja, R$ 238,22 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos). Mantenho a sentença nos demais termos, inclusive em relação aos critérios de correção.